Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710527-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDIA BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por CLEDIA BATISTA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF: “Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença proferida no julgamento de ação coletiva (processo no 0000805-28.1993.8.07.001) proposta por CLEDIA BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Determinei a intimação da parte devedora na forma do art. 535 do CPC para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias. (ID 178691233). Impugnação ao pedido de Cumprimento Individual de Sentença apresentada pelo Distrito Federal (ID 182962348) alegando, em síntese: a) a prescrição da pretensão de executar individualmente a sentença; b) preliminar de prejudicialidade externa, em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva; c) excesso de execução, afirmando que o cálculo deve ser limitado temporalmente à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei n. 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária. Em resposta à impugnação (ID 186678586), a parte exequente rebateu os argumentos trazidos na impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Da prescrição da pretensão executiva individual Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito, já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. In verbis: ( ) A presente ação decorre da decisão de desmembramento proferida no cumprimento coletivo iniciado pelo Sindsaúde, na qualidade de substituto processual, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública. Com efeito, o prazo prescricional recomeçará a contar pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento de sentença coletivo (processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001), o qual, atualmente, permanece aguardando julgamento dos embargos à execução de n. 0063796-44.2010.8.07.001. Nesse sentido, segue jurisprudência do eg. TJDFT: ( ) Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. Da prejudicialidade externa Alega o Distrito Federal a impossibilidade de prosseguimento do presente feito, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC, tendo em vista a pendência de julgamento de recurso interposto contra a decisão que afastou a prescrição, proferida nos autos dos embargos à execução de sentença coletiva. De fato, nos autos dos embargos à execução coletiva (processo n. 0063796- 44.2010.8.07.0001) foi proferida decisão (ID 21699361) rejeitando prejudicial de prescrição suscitada pelo Distrito Federal. Tal decisão foi objeto do AGI no 2011.00.2.005634-2, que igualmente rejeitou a preliminar, tendo o Distrito Federal interposto Recurso Especial que se encontra pendente de julgamento. Contudo, a pendência de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça da tese de prescrição suscitada pelo Distrito Federal nos embargos à execução coletiva manejada pelo Sindicato não obsta o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva. Isso porque não existe fundamento legal que condicione a continuidade do cumprimento individual em razão do que venha a ser decidido em processo diverso, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, caso provido o Recurso Especial, o Distrito Federal poderá desconstituir, na via processual própria, os títulos individuais eventualmente formados. Nessa linha de entendimento segue a jurisprudência do egrégio TJDFT: ( ) Forte nessas razões, rejeito a preliminar de prejudicialidade externa suscitada pelo Distrito Federal. Do excesso de execução Sustenta o Distrito Federal a existência de excesso de execução, pugnando para que o cálculo do valor exequendo se limite à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei n. 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária. Neste ponto, assiste razão ao Distrito Federal. A sentença proferida nos autos da ação n. 0000805-28.1993.8.07.0001 julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Os valores tidos como indevidamente descontados eram referentes a alíquota de contribuição social instituída pelo art. 9o da Lei n. 8.612/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Após, foi editada a Lei n. 8.688/1993 e a Medida Provisória n. 540/94, as quais permitiram a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e autoaplicáveis no âmbito do Distrito Federal. Desse modo, existe o apontado excesso de execução, tendo em vista que a autora pleiteia a devolução de valores descontados por ato constitucional, não abarcados pela sentença exequenda. Portanto, o cálculo do valor devido deve ter como termo final a vigência da Lei n. 8.688/1993, que instituiu nova alíquota de contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: ( ) Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Distrito Federal, apenas para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feituras dos cálculos, nos termos desta decisão, com as devidas retenções legais, constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019. Em seguida, às partes para manifestação acerca dos cálculos, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para decisão. Intimem-se.” – ID 56985045, pp. 2 a 8. Nas razões recursais (ID 56985044), CLEDIA BATISTA DE OLIVEIRA narra: “2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto frente à Decisão Interlocutória ID 186942652 (DOC. 01), a qual, em sede de Cumprimento Individual de Sentença oriunda de Ação Coletiva (Processo de origem no 0000805-28.1993.8.07.0001, originário da 1a Vara da Fazenda Pública de Brasília/DF), deferiu, em parte, a Impugnação apresentada pelo Distrito Federal, “...apenas para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal” (grifos ausentes no original), restringindo o período de restituição dos valores pagos até à referida data. 3. A decisão agravada, confrontando às regras processuais pertinentes e a legislação vigente, como visto, acatou, parcialmente, as razões do Distrito Federal, estabelecendo limitação temporal da lesão até o advento da Lei 8.688/93, mantendo intactos os demais critérios de cálculos utilizados pela Autora, conforme expressamente estabelecido na fundamentação da sentença coletiva exequenda (DOC. 04), no sentido de que “a restituição [...] há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o)”, julgando também procedente o pedido então formulado para que sejam [...] devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”.” – ID 56985044, pp. 4/5. Alega: “5. A tese do ente público consistiu em limitar a extensão da decisão transitada em julgado até a vigência da Lei Federal 8.688, de 21 de outubro de 1993, quando supostamente teria sido autorizada nova alíquota de contribuição previdenciária para os servidores do Distrito Federal e, consequentemente, aos substituídos nesta demanda, legitimando o recolhimento previdenciário na proporção de 12%. 6. Em suas razões de decidir, o douto Juízo a quo entendeu por dar razão ao Distrito Federal nesse aspecto, argumentando que a tese está em sintonia com a jurisprudência pacífica do eg. TJDFT, transcrevendo julgado no qual o fundamento central resume-se na alegação de que o Supremo Tribunal Federal (STF) já teria autorizado a aplicação da Lei 8.688/93 para regulação da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal. Vejamos trecho da decisão agravada nesse sentido: ( ) 7. Ocorre, todavia, que a referida argumentação aduz flagrante violação da coisa julgada que subsidiou o título executivo, uma vez que os fundamentos constantes da decisão que ampara o Cumprimento Coletivo da Sentença oriunda de Ação Coletiva (Processo de origem no 0000805- 28.1993.8.07.0001, originário da 1a Vara da Fazenda Pública de Brasília/DF) – e que definiu o termo ad quem – não poderiam ser alterados naquele feito quando estabeleceram parâmetro especifico para a lesão e transitaram em julgado sem resistência ou oposição dos correspondentes recursos constitucionais na fase de conhecimento pelo Distrito Federal. Explica-se. 8. Como se pode depreender do acórdão proferido nos autos do processo originário (no 0000805-28.1993.8.07.0001) da sentença coletiva exequenda, a decisão que declarou ilegal a majoração da alíquota previdenciária para os servidores públicos do DF representados pelo Sindicato autor foi fundamentada na declaração de inconstitucionalidade proferida nos autos da ADI n. 790- 4/DF que, por sua vez, fundamentou-se também na necessidade específica e pontual de Lei para o referido ato, vejamos o decisum da corte Suprema: ( ) 9. No comando judicial prolatado no processo originário, portanto, restou inequívoco o termo ad quem da lesão a ser reparada, uma vez que o fundamento da declaração de inconstitucionalidade também residiu na necessidade de Lei de mesma estatura para uma alteração da alíquota. 10. Dessa forma, ao sufragar a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91 e a necessidade de Lei para alteração de alíquota previdenciária, evidenciou-se que a contribuição dos servidores públicos do Distrito Federal deveria ser feita em obediência ao comando prolatado (se para os servidores públicos federais seria necessária Lei Federal, para os servidores do DF, consequentemente, seria necessária Lei local, em razão da simetria/isonomia que deve haver). 11. Considerando que o acórdão que decidiu a fase de conhecimento da demanda coletiva fundamentou suas razões de decidir diametralmente na decisão da Suprema Corte, referido fundamento estabilizou-se quanto ao termo ad quem para a lesão no trânsito em julgado, vejamos: ( ) 12. A questão é tão bem definida juridicamente que desde 1999 até os dias de hoje a alíquota previdenciária dos servidores do Distrito Federal vem sucessivamente sendo estabelecida em Lei local (conforme a Lei Complementar Distrital n. 232, de julho de 1999, que rege a matéria desde julho de 1999), justamente alinhada ao comando do Supremo Tribunal Federal. 13. E mais ainda: a Lei 8.688/93 (assim como a MP 560/1994) foi publicada muito antes do julgamento da apelação da fase de conhecimento na ação coletiva originária (setembro de 1997), oportunidade que o Distrito Federal omitiu-se em levar para a corte referida argumentação, caracterizando a PRECLUSÃO. 14. Ora, se a Lei 8.688/93 – nem mesmo durante a sua vigência temporária – jamais poderia ter aplicabilidade no Distrito Federal que dispunha de normativos próprios em plena vigência a época; o que se dizer da MP 560/94 que sequer foi ratificada pelo Congresso Nacional perdendo vigência dias após a sua edição. 15. No máximo, o que se poderia admitir – apenas para argumentar em prol do bom debate jurídico –, seria suprimir os valores a serem ressarcidos ao longo da breve vigência desses normativos, mas jamais limitar os cálculos a eles superados no tempo, enquanto que a lesão seguiu até o ano de 1999, com a publicação de Lei local sobre o assunto. 16. E mais, repita-se, à época do acórdão que resolveu a fase de conhecimento da demanda originária, já estavam vigentes os normativos agora vindicados para cessar a lesão, oportunidade que O ENTE PÚBLICO QUEDOU-SE INERTE, AO NÃO LEVAR ESSA MATÉRIA AO COLEGIADO. Vejamos, in verbis: ( ) 17. Ora, se o acórdão que subsidia o cumprimento de sentença oriunda da ação coletiva originária trouxe indicativo claro para o termo ad quem da lesão e o ente público deixou PRECLUIR a oportunidade para buscar limitar a extensão do título executivo, não se poderia posteriormente, ainda em sede de embargos à execução, impor novo fundamento para justificar a conduta ilegal do Distrito Federal, alterando o conteúdo da decisão transitada em julgado e, portanto, violando os arts. 502, 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil (CPC) – Lei 13.105/2015. 18. Portanto, a r. Decisão Interlocutória (DOC. 01), ora agravada, ao constar em sua fundamentação que acolhe parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença interposta pelo Distrito Federal, “...apenas para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal”, VIOLA os arts. 502, 503, 505 e 507 do CPC, visto que altera a COISA JULGADA, uma vez que olvida a necessidade de Lei local para estabelecimento de alíquota previdenciária (simetria/isonomia), assim como a preclusão do direito do DF para discutir o termo ad quem da lesão. 19. Considerando que a Carta Magna exigia – e ainda exige – Lei ordinária para disciplinar alíquota previdenciária para os servidores públicos federais, por simetria/isonomia (amplamente sedimentada no ordenamento pátrio), entende-se imperativo que o assunto no Distrito Federal seja disciplinado por Lei local, o que restou expressamente consignado no acórdão que fundamentou a decisão da fase de conhecimento da Ação Coletiva no 0000805- 28.1993.8.07.0001 (1a Vara da Fazenda Pública de Brasília/DF). 20. Por todo o exposto, requer seja reconhecida a violação dos arts. 502, 503, 505 e 507 do CPC, diante do vilipendio da COISA JULGADA, para, no mérito, seja reformado a r. Decisão Interlocutória agravada (DOC. 01), com vistas a FIXAR a extensão da lesão a ser reparada entre janeiro de 1992 e julho de 1999, PRESTIGIANDO O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO no feito originário do cumprimento de sentença.” (grifei) – ID 56985044, pp. 5 a 10. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo ao recurso: “21. O presente recurso de Agravo de Instrumento está previsto no art. 1015, parágrafo único, do CPC, porquanto é interposto contra decisão interlocutória que acatou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. 22. Como é cediço, o art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator do recurso a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 23. Para isso, faz-se necessária a demonstração dos mesmos pressupostos gravados no Livro V do Código de Processo Civil; quais sejam, os pressupostos da tutela de urgência ou da tutela de evidência, que consideram elementos como a fundamentação (verossimilhança das alegações) e o justificado receio de lesão grave ou de difícil reparação. 24. In casu, a probabilidade do bom direito é manifesta, diante das razões apresentadas, que conduzem ao inexorável reconhecimento da inadequação da limitação temporal estabelecida (termo ad quem da lesão a ser ressarcida), conforme a farta fundamentação consignada nestas razões, haja vista que a r. Decisão Interlocutória ora agravada, ao acolher parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença interposta pelo Distrito Federal, “...apenas para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal”, delimitando o período de restituição dos valores pagos até à referida data, VIOLOU os arts. 502, 503, 505 e 507 do CPC, visto que altera a COISA JULGADA, olvidando a necessidade de Lei local para estabelecimento de alíquota previdenciária (simetria/isonomia), assim como a preclusão do direito do DF para discutir o termo ad quem da lesão. 25. Ademais, há perigo de dano, sendo que a tutela deve ser concedida a fim de evitar demora no julgamento do presente Agravo, o que certamente causará danos de impossível ou difícil reparação a parte agravante, gerando insegurança aos jurisdicionados, haja vista a indiscutível natureza alimentar das verbas pleiteadas, sendo certo que a não concessão da antecipação da tutela recursal fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora. 26. Doutro lado, não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que a Agravante é servidora pública estatutária e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. 27. Diante de todos esses argumentos, mister o deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal; ou, alternativamente, a atribuição do efeito suspensivo, suspendendo o processo até que o Agravo de Instrumento seja julgado, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, com o consequente comunicado ao Juízo a quo, prolator da decisão agravada.” (grifei) – ID 56985044, pp. 11/12. Requer ao final: “28. Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento do presente recurso e o deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal; ou, alternativamente, a atribuição do efeito suspensivo, suspendendo o processo até que o Agravo de Instrumento seja julgado, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, com o consequente comunicado ao Juízo a quo, prolator da decisão agravada. 29. Requer, por fim, o conhecimento e o consequente provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a decisão atacada, declarando a violação da coisa julgada para fixar a extensão da lesão a ser reparada entre janeiro de 1992 e julho de 1999; ou determinar o retorno dos autos à 3a Vara da Fazenda Pública do DF para realizar novo julgamento da causa.” (grifei) – ID 56985044, p. 12. Instada a juntar aos autos “comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil.” (ID 56997554), CLEDIA BATISTA DE OLIVEIRA apresentou comprovante de pagamento do preparo com o código de barras referente à guia – ID 57456546. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença), conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal e do efeito suspensivo pretendido. Na origem (processo n. 0713377-68.2023.8.07.0018), trata-se de cumprimento individual de sentença proferida no julgamento de ação coletiva (processo n. 0000805-28.1993.8.07.001) promovido por CLEDIA BATISTA DE OLIVEIRA (agravante) em face de DISTRITO FEDERAL (agravado) em 17/11/2023 (ID 178563700 na origem). Referida ação coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde), buscando a restituição aos seus substituídos dos descontos previdenciários de 6% cobrados a partir de janeiro de 1992 com base na Lei 8.162/91, desconto declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Referida ação coletiva tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e transitou em julgado em 13 de abril de 1998 (ID 178563705, p. 6 na origem). Pela decisão agravada foi reconhecido excesso de execução, e limitado o cálculo até a entrada em vigor da Lei 8.688/93, pela qual majorada a alíquota de contribuição previdenciária. Esta Corte já reconheceu, em diversas oportunidades, como limite temporal da restituição dos valores descontados a entrada em vigor da Lei 8.688/1993: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA DO DF. SINDSAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI FEDERAL 8.162/91. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI FEDERAL N. 8.688/93 E MP N. 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM EXCLUSIVIDADE A PARTIR DA LC DISTRITAL N. 943/2018. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cumprimento de sentença. Julgado que certificou terem os substituídos do SINDSAÚDE direito de se verem ressarcidos por valores pagos a maior a título de contribuições previdenciárias. Marco inicial de cômputo dos valores a serem ressarcidos fixado em janeiro de 1992 tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do artigo 9o da Lei Federal 8.162/91. Termo final não estabelecido na sentença exequenda, que também nada considerou acerca da possibilidade de incidir ao caso concreto a Lei 8.688/1993, que aumentou a alíquota das contribuições previdenciárias. 2. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade da Lei n. 8.688/93, sua vigência, em outubro de 1933, deve ser considerada como limite temporal para a obrigação reconhecida na sentença exequenda. Precedentes. 3. Em sendo omissa a sentença, a restituição das contribuições previdenciárias cobradas indevidamente deve ser atualizada pelo índice de correção monetária utilizado na cobrança de tributo pago em atrasado (Tema 905 do STJ). A partir da vigência da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, deve ser aplicada, a título de correção monetária e juros de mora, a taxa Selic, a qual não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, sob pena de bis in idem. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1774601, 07146304820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL AFASTADA. MÉRITO. SINDSAÚDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. MANTIDAS. ( ) 3. No que toca à limitação temporal, o título executivo coletivo formado se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). Nesse sentido, deve ser aplicada, no cálculo da dívida do cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, observada a anterioridade nonagesimal, devendo, assim, ser reconhecido o excesso da execução. 4. Quantos aos critérios de atualização do débito, no caso em apreço, considerando que o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários com base na ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC a partir de 02/06/2018 na correção do crédito tributário distrital, esta deve ser a forma de correção do débito exequendo que, como visto, tem natureza tributária. 5. Assim, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, com a incidência de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento), a partir do trânsito em julgado. A partir de 02/06/2018, a correção deve ser feita pela taxa SELIC, sem cumulação com outros índices, uma vez que a aludida taxa já engloba juros e correção monetária. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.” (grifei) (Acórdão 1765600, 07191439320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/1993 E MEDIDA PROVISÓRIA 560/1994. EXCESSO DE EXECUÇÃO OBSERVADO. DIRETRIZES. JUROS DE MORA. TÍTULO EXECUTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP. 1.495.146/MG TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ( ) 2.1. "O termo final para a quantificação da obrigação equivale ao termo final referente aos descontos indevidos e efetuados a maior, que corresponde à data em que o desconto deixou de ser considerado ilícito, tendo em vista a edição de ato normativo válido para subsidiar a exigibilidade da contribuição previdenciária com a respectiva majoração de alíquota" (Acórdão 1376511, 07241284220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.2. Excesso de execução que deve ser decotado. ( ).” (Acórdão 1394191, 07164377420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja: a restituição dos valores indevidamente cobrados dos associados em razão de “inconstitucionalidade do preceito do art. 9o da Lei no 8.162, de 08 de janeiro de 1991, e que implicou na majoração, proporcional, da alíquota relativa à contribuição social dos servidores públicos federais” determinada na sentença ora executada (ID 178563704, p. 7 na origem) encontra limitação na entrada em vigor da Lei 8.688/1993 e da Medida Provisória 560/1994, observado o princípio da anterioridade nonagesimal. Normativo superveniente que deve ser reconhecido como termo final dos descontos indevidos e efetuados a maior, uma vez que a partir de sua entrada em vigor, e observado o princípio da anterioridade nonagesimal, a majoração da alíquota de contribuição previdenciária não mais se configura inconstitucional. Ante o exposto, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora